Tribunal: TJBA
Processo: 8001556-61.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001556-61.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO SILVA DANTAS

Advogado(s)
:
WELINGTON CELESTINO BASTOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL
. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STJ. PAGAMENTOS POSTERIORES A 30/03/2021.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta por consumidor em face de sentença que reconheceu abusividade em contrato de empréstimo pessoal, determinando a restituição simples de valores pagos a maior e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

O autor busca a condenação da instituição financeira à restituição em dobro e à reparação por danos imateriais.

Questão em discussão

As questões em discussão são:

Definir se a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro, considerando a modulação do EAREsp nº 676.608/RS pelo STJ;

Verificar se a cobrança abusiva enseja reparação por danos morais.

Razões de decidir

O STJ fixou que a repetição em dobro do indébito (art. 42, p.u., CDC) independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo aplicável a partir de 30/03/2021.

Como o contrato renovado data de 04/07/2024, é devida a restituição em dobro, observada a Súmula 43/STJ, com atualização monetária pelo IPCA-IBGE e juros de 1% a.m. até 30/08/2024, incidindo, após a Lei nº 14.905/2024, as novas regras do p.u. do art. 389 e 406 do CC/02.

Inexistem elementos que caracterizem efetivo abalo moral, tratando-se de meros aborrecimentos, insuficientes para gerar indenização.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, p.u., do CDC aplica-se às cobranças abusivas posteriores a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

A cobrança indevida em contrato bancário, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não enseja danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação
nº
8001556-61.2025.8.05.0113
, em que figura como Apelante
CARLOS ROBERTO SILVA DANTAS
e Apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
interposto por CARLOS ROBERTO SILVA DANTAS.

SALVADOR, SALA DAS SESSÕES, de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada - Relatora

MM06